Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SIGNIFICADO E AMPLITUDE. DECISÃO MANTIDA.
I. Não há que se cogitar da eleição do foro de Brasília na hipótese em que a convenção condominial, aprovada sob a égide da Constituição Federal de 1967, elege o foro Distrito Federal, então Capital da União, para julgar ações relacionadas à própria convenção e à instituição do condomínio.
II. Cláusula de eleição de foro presente em convenção de condomínio, restrita a direitos e obrigações emanados diretamente da própria convenção, não se aplica a ação de cobrança que tem por objeto obrigação de pagamento de contribuições condominiais cuja gênese provém diretamente da lei (CC, art. 1.336, I; Lei 4.591/1964, art. 12).
III. De acordo com o artigo 63, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro não pode ter conteúdo aberto, de maneira a abranger qualquer aspecto do negócio jurídico, sendo de rigor a delimitação dos direitos e obrigações por ela contemplados.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.